Tribunal: TCU
Processo: 033.073/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de modificação da área de atividade, por meio de ato administrativo, dos cargos efetivos das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), que é também Presidente do Superior Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de modificação da área de atividade, por meio de ato administrativo, dos cargos efetivos das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso V, §§ 1o e 2o e art. 265 do RITCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que: 9.2.1. é possível alterar, mediante ato administrativo, as áreas de atividade dos cargos efetivos vagos das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União de que trata a Lei 11.416/2006 (área judiciária, área de apoio especializado e área administrativa), desde que tais áreas não tenham sido definidas nas leis de criação dos cargos; 9.2.2. a possibilidade de alteração de área de atividade de um cargo vago por ato interno da administração deve ser entendida como a migração do cargo vago de uma área de atividade para outra, dentro daquelas já previstas no art. 3o da Lei 11.416/2006, observado o disposto no artigo 6o do Anexo I da Portaria Conjunta 3, de 31 de maio de 2007, assinada pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Superior Tribunal Militar (STM) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentam, ao consulente; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.